Tribunal: TJES
Processo: 5000835-35.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000835-35.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEBASTIAO AMBROSIO DA SILVA FILHO
AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000835-35.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SEBASTIAO AMBROSIO DA SILVA FILHO

AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

JUIZ: DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso interposto em face de decisão que indeferiu a medida de urgência pleiteada pelo agravante, manejada no intuito de obter a suspensão dos descontos mensais realizados pelo
banco
agravado em seu benefício previdenciário, sob o fundamento de que não teria firmado qualquer contrato com a instituição.

Em suas razões de recurso sustenta o agravante, em suma, que
“a decisão agravada se eximiu do conceito basilar da prova diabólica quando se está diante de fato negativo, ignorando o fato de que o autor não possui meios de provar que não contratou o referido empréstimo e que os descontos são ilegais”.

Em decisão inaugural

restou
deferida
a tutela recursal de urgência
perseguida
para determinar que a
parte
agravada se abstenha de efetuar os descontos mensais no benefício previdenciário do agravante até ordem ulterior.

Em
contrarrazões
pugna-se pelo desprovimento deste agravo
.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 12/07/2022

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

lsl*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000835-35.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SEBASTIAO AMBROSIO DA SILVA FILHO

AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

JUIZ: DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de recurso interposto em face de decisão que indeferiu a medida de urgência pleiteada pelo agravante, manejada no intuito de obter a suspensão dos descontos mensais realizados pelo
banco
agravado em seu benefício previdenciário, sob o fundamento de que não teria firmado qualquer contrato com a instituição.

Em suas razões de recurso sustenta o agravante, em suma, que
“a decisão agravada se eximiu do conceito basilar da prova diabólica quando se está diante de fato negativo, ignorando o fato de que o autor não possui meios de provar que não contratou o referido empréstimo e que os descontos são ilegais”.

Em decisão inaugural

restou
deferida
a tutela recursal de urgência
perseguida
para determinar que a
parte
agravada se abstenha de efetuar os descontos mensais no benefício previdenciário do agravante até ordem ulterior.

Em
contrarrazões
pugna-se pelo desprovimento deste agravo
.

Pois bem.
A
despeito da argumentação do
agravado
de que a
parte

recorrente
teria efetivamente pactuado contrat
o
com a instituição financeira, não há neste caderno processual qualquer elemento
idôneo
que a corrobore.

Apesar de ter sido aventado nas contrarrazões de recurso suposta juntada de
documentação,
não há neste feito a sua comprovação.

A
liás, a própria documentação que instrui a contestação apresentada na origem não se mostra suficiente à alteração de meu entendimento, eis que mera Planilha de Proposta Simplificada sem conter assinatura ou ciência do recorrente, por certo, não
me permite
desautorizar a
ordem de
suspensão dos descontos
em seu
benefício previdenciário.

À
luz da afirmação
do agravante
no sentido da inexistência de contratação, sendo este fato negativo cuja elucidação deve, por imperativo lógico, ser realizada por aquele que contrariamente sustenta, é certo que, ao menos nesta fase em que se encontra o feito, não encontro subsídio suficiente a afastar a argumentação do recorrente
.

Ademais
, n
o caso em exame, o perigo de dano milita em favor do agravante, eis que o dano que suportará com a manutenção da decisão
vergastada
está intimamente ligado a sua própria subsistência, eis que seu benefício previdenciário equivale a apenas um salário mínimo, sendo certo que o valor do desconto de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) reflete consideravelmente na sua provisão.

Sendo assim, tendo a parte
recorrente
negado a existência de qualquer relação contratual entabulada com a
parte
recorr
ida
, caberia
à instituição financeira
a observância
mínima
ao menos
do
art.
373, inc. II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu
até o momento,
sendo indiferente o fato dos descontos ocorreram há alguns meses do ajuizamento da demanda de origem
.

Diante de tal cenário, imperativa a manutenção da determinação para que a parte agravada se abstenha de efetuar os descontos mensais no benefício previdenciário do agravante até ordem ulterior, sob pena de multa mensal no valor de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) até o limite de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais).

Isto porque a meu ver, no presente caso, a multa arbitrada deve atender ao mesmo intervalo temporal de incidência da obrigação principal, sob pena de mostrar-se desproporcional aos objetivos da própria demanda. A cada desconto indevido, uma multa.

A
multa na forma diária não se mostra adequada a evitar violações de natureza instantânea, como ocorre
in casu
, até mesmo porque incidência de referida multa em um dia posterior ao do ato de desconto bancário realizado, por exemplo, não tem o poder de inibir a sua prática por parte
instituição financeira recorrida
.

Por tais razões,
CONHEÇO E
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO ao
recurso
para
determinar que a
parte
agravada se abstenha de efetuar os descontos mensais
de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais)
no benefício previdenciário do agravante até ordem ulterior,
sob pena de multa mensal no valor de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) até o limite de
R$ 37.500,
00
(trinta e sete mil e quinhentos reais).

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Descontos indevidos. Ausência de provas.
Multa mensal.

Recurso
conhecido e

parcialmente
provido
.

I -
T
endo a parte agrava
nte
negado a existência de qualquer relação contratual entabulada com a
instituição financeira recorrida

que pudesse subsidiar os descontos mensais realizados em se
u
s proventos
, caberia ao
agravado
a observância
mínima
do 373, inc. II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu
até o momento
.

II
-
Recurso
conhecido e

parcialmente
provido
para
determinar que a agravada se abstenha de efetuar os descontos mensais no benefício previdenciário do agravante até ordem ulterior,
sob pena de multa mensal no valor de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) até o limite de
R$ 37.500,
00
(trinta e sete mil e quinhentos reais).

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.